Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701620-29.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para que seja assegurada o retorno do recorrente à Polícia Militar do Estado da Bahia (PMBA), sem qualquer ônus para a PMDF, afastando-se qualquer risco de deserção ou penalidade indevida, bem como garantindo-se sua rematrícula no Curso de Formação de Praças da PMDF (CFP/PMDF), conforme já reconhecido administrativamente. Pede a antecipação de tutela recursal. DECIDO Conheço do presente recurso, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preparo recolhido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Em primeiro lugar, porque, diante do risco de aplicação de pena de deserção pela PMBA, como exposto pelo Juízo de origem, “o próprio autor pediu e foi deferido o licenciamento da PMDF ato que tem por efeito o “desligamento da Organização a que estiver vinculado o policial-militar”, nos termos do art. 87, V, da Lei 7.289/84 (ID 235658859, págs. 71, 72 e 83”. A susposta ocorrência de coação indireta deve ser analisada após a instauração do contraditório perante o Juízo de origem, por depender de cognição mais ampla. Além disso, não há novo curso de formação programado, de modo que não há risco de prejuízo irreparável ao agravante, podendo aguardar a tramitação regular do processo. Não há risco ainda de consolidação definitiva do ato administrativo, que está sujeito ao controle de legalidade pelo Judiciário, cuja pretensão de anulação foi exercitada pelo autor no processo de origem. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora